Tribunal: TJMT
Processo: 0017654-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017654-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (APELANTE), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 594.686.961-20 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS – INVIABILIDADE – INTERNAÇÃO DETERMINADA POR ORDEM JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a internação do paciente se deu por força da ordem judicial que obrigou o Estado de Mato Grosso a assegurar o tratamento de saúde ao pai do réu, desobrigado está este de efetuar qualquer pagamento de despesa relacionada a esse tratamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017654-40.2013.8.11.0041

APELANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

APELADO: FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de
FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA
,
julgou improcedente

o pedido formulado e o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como o tempo e o zelo profissional.

Em razões recursais pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença para que seja reconhecido
“valido o contrato entre as partes, e, apto a ser cobrado, mormente quando o mesmo foi reconhecido pelo seu devedor quando do pagamento parcial, e, o devedor se tinha algum liame que o facultava denunciar a lide o verdadeiro devedor, não o fez, e, deve aí ser condenado ao pagamento, utilizando-se se achar conveniente de direito de regresso posterior.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

À douta revisão.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando
existir entre

as partes contrato de prestação de serviços hospitalares, por meio do qual a parte ré se compromete ao pagamento das despesas advindas desses serviços, devidamente discriminados no relatório com indicação de medicamentos e outros gastos; que no dia 6 de julho de 2012 o pai do demandado, Evans Monteiro da Silva, foi internado em regime particular no hospital da autora para a realização de serviços hospitalares, indo a óbito em 20 de julho do mesmo ano; que os procedimentos realizados nos serviços prestados ao paciente resultaram em despesas no valor total de R$ 124.850,59, dos quais R$ 55.833,00 foram pagos, restando o saldo remanescente de R$ 69.017,69, conforme recibo de pagamento e faturas discriminativas de despesas hospitalares em anexo.

O douto magistrado julgou improcedente o pedido, sob fundamentos de que
“ a internação do paciente deu-se, independentemente da assinatura do anexo contratual, por força da ordem judicial que obrigou o Estado de Mato Grosso a assegurar o tratamento de saúde ao pai do réu, o que o desobriga de qualquer pagamento de despesa relacionada a esse tratamento, impondo-se reconhecer a existência de vício de consentimento (art. 156, CC) na invocada contratação dos serviços particulares e má-fé por parte da autora, que se valeu das circunstâncias da ocasião para procurar se beneficiar juridicamente, de modo a pretender cobrar do paciente reconhecidamente do SUS, que se encontrava sob o manto da gratuidade e de uma liminar judicial de obrigação de fazer contra o Estado, despesas de um paciente tipicamente em condições de arcar com os procedimentos médico-hospitalares individualmente”,
o que merece ser mantido.

A propósito, bem sopesou o sentenciante:

“A questão toda reside em reconhecer ou não a alegada responsabilidade solidária do réu pelas despesas relacionadas ao “Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares n. 004”, ante a assinatura lançada no Anexo I do aludido contrato, uma vez que não há divergência entre as partes acerca do fato de a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso ter ficado responsável pelo pagamento das despesas, conforme salienta o demandado, ao lembrar que precisou impetrar mandado de segurança para conseguir o tratamento de saúde do seu pai pelo SUS, e conforme admite a demandante, com a ressalva de que foi do demandado a responsabilidade pela internação do genitor.

A parte autora não ignora, portanto, que o tratamento que resultou nos valores ora em cobrança teve sua origem no Mandado de Segurança n. 589931/2012 – Classe 120 – CNJ impetrado pelo paciente Evans Monteiro da Silva contra ato considerado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na procrastinação de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que para a complementação de seu tratamento de maneira adequada necessitava de sala cirúrgica híbrida, não disponível no Estado de Mato Grosso, vindo a obter a segurança, tendo em vista a confirmação da liminar concedida no processo mandamental e a informação prestada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso de que o paciente recebeu todo o tratamento no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, conforme espelho da conta hospitalar e declaração do atendimento médico e procedimento cirúrgico dispensado ao paciente, bem como de que o pagamento foi realizado através de bloqueio judicial (ID 42420361, p. 63).
[1]

Compulsando os autos, precisamente as cópias extraídas do processo do mandado de segurança (ID 42420361, p. 7-46), verifica-se que, em cumprimento à ordem judicial de sequestro do valor de R$ 55.833,00, referente a despesas hospitalares estimadas, e do valor de R$ 70.000,00, referente aos honorários profissionais estimados, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio de suas Secretarias de Estado de Fazenda, de Comunicação e Adjunta do Tesouro Estadual, providenciou as respectivas notas de empenho e as notas de ordem bancária com solicitação dos créditos diretamente nas contas da autora e da J. P. J. Serviços Médicos Ltda.

Tem-se, assim, que, a despeito da documentação e da informação prestada pelo Governo Estadual de que houve o pagamento do tratamento de saúde do genitor do réu diretamente aos prestadores dos serviços, por força do cumprimento da ordem judicial de bloqueio/sequestro de valores emanada de mandado de segurança, a autora afirma não ter recebido o pagamento pelas despesas ou o seu complemento e, mesmo diante de paciente do SUS, almeja o recebimento do tratamento de cunho particular a ele dispensado por força da assinatura do anexo ao contrato de prestação de serviços hospitalares efetuada pelo filho, ao argumento de que este se responsabilizou pela internação de forma solidária com o ente público.

A tese sustentada pela parte autora de que o réu contratou os seus serviços médico-hospitalares de forma particular ao firmar o anexo contratual não se sustenta diante do contexto factual em que se deu o ingresso do genitor do demandado nas dependências do nosocômio da demandante, ou seja, em decorrência do cumprimento de ordem judicial proferida em mandado de segurança impetrado por paciente do SUS, exatamente com o propósito de obter do Poder Público, ainda que pela via oblíqua do Judiciário, suprimento à omissão verificada na assistência à saúde, não havendo como ignorar que, nessas circunstâncias, a manifestação da vontade do ora demandado era, tão somente, a de socorrer o pai, com a urgência que o caso exigia, tanto que transferido de Estado por UTI aérea.

Com efeito, a assinatura do anexo contratual não pode ser vista sem o olhar da norma prevista no art. 156 do Código Civil, que cuida do
estado de perigo
, o qual se configura quando alguém, premido de necessidade de salvar pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte (autora), assume obrigação excessivamente onerosa.

Folga constatar nos autos que a internação do paciente deu-se, independentemente da assinatura do anexo contratual, por força da ordem judicial que obrigou o Estado de Mato Grosso a assegurar o tratamento de saúde ao pai do réu, o que o desobriga de qualquer pagamento de despesa relacionada a esse tratamento, impondo-se reconhecer a existência de vício de consentimento (art. 156, CC) na invocada contratação dos serviços particulares e má-fé por parte da autora, que se valeu das circunstâncias da ocasião para procurar se beneficiar juridicamente, de modo a pretender cobrar do paciente reconhecidamente do SUS, que se encontrava sob o manto da gratuidade e de uma liminar judicial de obrigação de fazer contra o Estado, despesas de um paciente tipicamente em condições de arcar com os procedimentos médico-hospitalares individualmente.

Resulta evidente, assim, salvo melhor juízo, que a cobrança dos valores alusivos ao tratamento médico-hospitalar deveria ser direcionada a quem se obrigou, judicialmente, a internar e tratar o paciente nas dependências do estabelecimento da autora, o que conduz à improcedência do pleito formulado na exordial.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na Ação Monitória proposta por Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência em face de Fernando Augusto Monteiro da Silva e condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como o tempo e o zelo profissional.”

E nesse sentido, de fato, restou devidamente comprovado nos autos que a internação do paciente se deu por força da ordem judicial proferida em Mandado de Segurança que obrigou o Estado de Mato Grosso a assegurar o tratamento de saúde ao pai do réu, o que o desobriga de qualquer pagamento de despesa relacionada a esse tratamento.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Hospital que objetiva o ressarcimento das despesas oriundas de gastos com paciente internado em suas dependências por força de decisão judicial. Descumprimento da decisão de transferência para nosocômio da rede pública. Inconformismo do Município e Estado réus. Obrigação de custeio impositiva, pois decorrente de decisão judicial. Art. 24 da lei 8080/90. Responsabilidade pelo custeio do tratamento é solidária, cabendo a qualquer dos entes federativos, na qualidade de integrante do SUS, fornecê-lo aos cidadãos. Súmula 65 TJRJ. Gastos devidamente comprovados com o paciente. Obrigação decorrente de decisão judicial, por isto que inaplicável a tabela do SUS, já que a autora não tem convênio com o sistema único. Precedente STJ. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO E ESTADO RÉUS, com fulcro no art. 932, IV, a, do CPC.
(TJ-RJ - APL: 00252450620148190038, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 14/12/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

"Não é viável estabelecer que a prestação do serviço de saúde, quando efetuado em unidade hospitalar particular, como na hipótese, estaria limitada aos custos previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que a decisão judicial
atingiu terceiros estranhos à lide, que não integram o referido sistema."(
Acórdão n.618273, 20110111250604APO, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, no DJE: 19/09/2012. Pág.: 123).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022